Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710582-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIZ DE ARAUJO JUNIOR EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Despacho 1. Processo redistribuído dia 24/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/2021, pág. 38, publicada em 5/3/2021). 2. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por José Luiz de Araújo Júnior (ID no 23940726) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante (ID no 23628244). 3. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO